Tribunal: TJES
Processo: 0001172-26.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2022-05-20

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PORTE ECONÔMICO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESIMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE CONCRETA – PRESUNÇÃO DE QUE O ADIMPLEMENTO DECORRERIA DO PRÓPRIO OFÍCIO, SEM LUCRO EXCESSIVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Conquanto não exista robusta prova documental a chancelar a alegada hipossuficiência econômica, há elementos que são suficientes no sentido de que os solicitantes são pessoas humildes, que residem na zona rural do Município de Rio Bananal e exercem o ofício de agricultores, sendo que o 2º recorrente Narley, inclusive, é idoso, já com 70 (setenta) anos de idade e ambos comprovaram que são isentos de prestarem declaração de rendimentos à Receita Federal.

2)
Em relação ao fundamento adotado na sentença para indeferir o beneplácito, qual seja, o porte econômico do negócio jurídico, cujo inadimplemento ensejou a presente demanda, não é tão relevante, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, o fato de os apelantes terem se comprometido ao pagamento de valor significativo – correspondente a 480 (quatrocentos e oitenta) sacas de café conilon – tipo 7 – por ser presumível que o pagamento decorreria de seu próprio ofício como agricultores, não se vislumbrando a obtenção de excessivo lucro, tanto que não tiveram condições financeiras de adimplirem, de forma integral, a dívida contraída.

3)

Apelação cível conhecida e provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001172-26.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANDERSON VIEIRA e outros
APELADO: VALDEIR ROSA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ivanderson
Vieira
e
Narley Vieira

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal (Id 2166109, p. 68/70) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Valdeir Rosa
, rejeitou os
embargos ao mandado monitório
por eles opostos e, via reflexa, constituiu em título executivo judicial o crédito reclamado, mediante entrega ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, de 156 (cento e cinquenta e seis) sacas de café conilon – tipo 7, ou efetue, no mesmo prazo, o pagamento de R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil cento e sessenta reais), com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir da propositura da ação.

Nas razões recursais (Id 2166109, p. 79/90), sustentam os apelantes, tão somente, que a sentença merece reforma em relação ao indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, por se tratar o 1º recorrente de pequeno produtor rural, cuja atividade é voltada para a agricultura familiar, ao passo que o 2º segundo recorrente é idoso, já aposentado, tendo como fonte de renda apenas 1 (um) salário mínimo pago pelo INSS.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (Id 2166109, p. 100/102), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

NOTAS ORAIS

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ivanderson
Vieira
e
Narley Vieira

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal (Id 2166109, p. 68/70) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada por
Valdeir Rosa
, rejeitou os
embargos ao mandado monitório
por eles opostos e, via reflexa, constituiu em título executivo judicial o crédito reclamado, mediante entrega ao autor, em 15 (quinze) dias, de 156 (cento e cinquenta e seis) sacas de café conilon – tipo 7, ou efetue, no mesmo prazo, o pagamento de R$ 56.160,00 (cinquenta e seis mil cento e sessenta reais), com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir da propositura da ação.

Nas razões recursais (Id 2166109, p. 79/90), sustentam os apelantes, tão somente, que a sentença merece reforma em relação ao indeferimento de seu pedido de assistência judiciária gratuita, por se tratar o 1º recorrente de pequeno produtor rural, cuja atividade é voltada para a agricultura familiar, ao passo que o 2º segundo recorrente é idoso, já aposentado, tendo como fonte de renda apenas 1 (um) salário mínimo pago pelo INSS.

In casu
, não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, tão somente, sobre a assistência judiciária gratuita, cujo pedido formulado pelos apelantes foi indeferido na sentença recorrida.

Em relação ao cabimento, não há dúvida de que a
apelação cível
é o recurso apropriado, nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”.

Na espécie, o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado no bojo dos
embargos ao mandado monitório
e, ao proferir a sentença, concluiu o douto magistrado que os solicitantes não fariam jus ao beneplácito “
levando-se em consideração os valores envolvidos na negociação, que demonstram possuírem condições de arcárem com custas e honorários advocatícios
” (Id 2166109, p. 69).

A meu ver, é pertinente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tal qual pretendido pelos apelantes.

É que, conquanto não exista robusta prova documental a chancelar a alegada hipossuficiência econômica, há elementos que considero suficientes no sentido de que os solicitantes são pessoas humildes, que residem na zona rural do Município de Rio Bananal e exercem o ofício de agricultores, sendo que o 2º recorrente Narley, inclusive, é idoso, já com 70 (setenta) anos de idade (Id 2166109, p. 54), e ambos comprovaram que são isentos de prestarem declaração de rendimentos à Receita Federal (Id 2166109, p. 91/96).

Há muitos julgados no sentido de que a concessão de gratuidade judiciária, salvo existência de prova em sentido contrário, deve considerar a presunção de veracidade da declaração apresentada pela parte requerente:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Art. 1º da Lei nº 7.115/1983 e art. 99, § 3º, do CPC/2015: presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui natureza juris tantum.

2. O magistrado pode indeferir a concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos indicarem dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a disponibilidade financeira do postulante.

3.
I
nexistindo indícios que afastem a presunção de comprometimento financeiro, como na hipótese dos autos, o pedido deve ser acolhido
.

4. Recurso provido”.

(TJSP, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo de Instrumento nº 2037252-37.2022.8.26.0000, rel. Des. Alexandre Lazzarini, julgado em 19/04/2022, publ. DJe 19/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.

1. Como cediço, o Código de Processo Civil, ao regulamentar a concessão da assistência judiciária gratuita, dispõe, nos termos do art. 99, §2º e §3º, que a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural conta com presunção de veracidade.

2.
Ausentes indícios a afastar a presunção de incapacidade para suportar o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça
.”

(TJMG, 14ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1399035-68.2021.8.13.0000, relª. Desª. Cláudia Maria, julgado em 13/12/2021, publ. Súmula dia 13/12/2021)

“(...) 3. Conforme prevê o art. 99, § 3º, do CPC,
a ausência de indícios que levem à superação da presunção imanente à declaração firmada pela parte, leva ao deferimento do benefício da justiça gratuita
.

3.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

4. Recurso provido.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0708108-15.2017.8.07.0000, rel. Des. João Egmont, julgado em 16/08/2017, publ. DJe 23/08/2017)

Em relação ao fundamento adotado na sentença para indeferir o beneplácito, qual seja, o porte econômico do negócio jurídico, cujo inadimplemento ensejou a presente demanda, considero não ser tão relevante, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, o fato de os apelantes terem se comprometido ao pagamento de valor significativo – correspondente a 480 (quatrocentos e oitenta) sacas de café conilon – tipo 7 – por ser presumível que o pagamento decorreria de seu próprio ofício como agricultores, não se vislumbrando a obtenção de excessivo lucro, tanto que não tiveram condições financeiras de adimplirem, de forma integral, a dívida contraída.

Não restou descortinada a aventada capacidade financeira dos solicitantes que, de acordo com as contrarrazões, seriam proprietários rurais do Município de Rio Bananal, inocorrendo desconformidade entre a alegada condição de pequenos proprietários rurais, que sobrevivem da agricultura, e uma possível existência de vultoso patrimônio, em que pese a argumentação do apelado de que seria comprovado documentalmente no curso da demanda monitória (Id 2166109, p. 102).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
a fim de conceder aos requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita, os quais alcançam, inclusive, as verbas a que foram condenados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PORTE ECONÔMICO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESIMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE CONCRETA – PRESUNÇÃO DE QUE O ADIMPLEMENTO DECORRERIA DO PRÓPRIO OFÍCIO, SEM LUCRO EXCESSIVO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Conquanto não exista robusta prova documental a chancelar a alegada hipossuficiência econômica, há elementos que são suficientes no sentido de que os solicitantes são pessoas humildes, que residem na zona rural do Município de Rio Bananal e exercem o ofício de agricultores, sendo que o 2º recorrente Narley, inclusive, é idoso, já com 70 (setenta) anos de idade e ambos comprovaram que são isentos de prestarem declaração de rendimentos à Receita Federal.

2)
Em relação ao fundamento adotado na sentença para indeferir o beneplácito, qual seja, o porte econômico do negócio jurídico, cujo inadimplemento ensejou a presente demanda, não é tão relevante, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, o fato de os apelantes terem se comprometido ao pagamento de valor significativo – correspondente a 480 (quatrocentos e oitenta) sacas de café conilon – tipo 7 – por ser presumível que o pagamento decorreria de seu próprio ofício como agricultores, não se vislumbrando a obtenção de excessivo lucro, tanto que não tiveram condições financeiras de adimplirem, de forma integral, a dívida contraída.

3)

Apelação cível conhecida e provida.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.